Tribunal: TJDFT
Processo: 0731011-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731011-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOMERO DE SOUZA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Encaminhe-se a petição de ID no 41333517, bem como seu anexo, ao colendo STJ, uma vez que os autos tramitam naquele Sodalício, consoante certidão de ID no 38835157. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007